Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701918-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido por JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES EIRELI, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Devidamente intimado da decisão de ID n. 141050570, o executado preferiu descumprir a ordem judicial e tentar impor ao exequente a obrigação de apresentação de bens à penhora, ao contrário do que efetivamente determinado. Dessarte, fixo em desfavor JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do débito exequendo atualizado, nos termos do artigo 774, V e parágrafo único, do CPC, a ser revertida em favor da exequente. Este é o entendimento perpetrado pelo eg. TJDFT, conforme aresto abaixo colacionado, senão vejamos:(...) Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada bem como bens suficientes à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do feito, a teor do artigo 921, III do CPC.” Irresignada, a agravante interpôs o recurso em tela. Em suas razões alega, em síntese, que incumbe ao credor/exequente a indicação de bens suscetíveis de penhora. Nesse contexto, a recorrente sustenta ser: “incabível a sua intimação para indicar bens à penhora, assim como a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do débito exequendo atualizado”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer a reforma da r. Decisão vergastada, afastando-se a obrigação e a multa que lhe foram impostas pelo MM. Juízo a quo. Preparo devidamente recolhido em ID n° 42924989. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito da executada/agravante. Conforme o relatado, o cerne da controvérsia em análise remete à possibilidade ou não de, no curso do processo de execução, ser determinada a intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora e o local em que se encontram, sob pena de multa por ato atentatório à justiça. Tratando-se de cumprimento de sentença, aplicam-se os arts. 513 e seguintes do CPC; bem como as disposições do Livro II do Processo de Execução do CPC, ou seja, art. 771 e seguintes, para os atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença. Cabe ressaltar que, embora o art. 805 do Código de Processo Civil determine que a execução se processe do modo menos gravoso ao devedor, há de se observar também o interesse do credor. Nesse contexto, o próprio sentido da execução é assegurar a satisfação do crédito em tempo razoável, sob pena de se punir ainda mais aquele que já se encontra lesado em face da inadimplência da parte devedora. Assim, todos os princípios referentes ao processo de execução, inclusive aquele que assegura ao devedor a forma menos gravosa, devem ser atendidos na medida do razoável, mas também devem levar em consideração, sobretudo, a satisfação do crédito. Além disso, não se pode olvidar que o sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, segundo o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito alegado pela agravante no que tange à impossibilidade de ser intimada para indicar bens passíveis de penhora e sua localização; uma vez que o executado também tem o dever de contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito da parte exequente. Ademais, a própria legislação em vigor (art. 774, V, do CPC) preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, podendo a sua negativa injustificada configurar ato atentatório a dignidade da justiça e ensejar a aplicação da multa a que alude o Art. 774, parágrafo único, do CPC. Ainda, conforme o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, o dever genérico de colaboração, atribuído tanto às partes quanto ao Juízo, impõe ao executado o dever de indicar seus bens penhoráveis, e o descumprimento da ordem importa em ato atentatório à dignidade da justiça, conforme dispõe o art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. BENS À PENHORA. INDICAÇÃO PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. COLABORAÇÃO. EFETIVIDADE. CELERIDADE. BOA FÉ PROCESSUAL. DEVER DO JUÍZO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. O executado poderá ser intimado para indicar a localização do bem penhorado, sob pena de multa de até 20% do valor da execução - Inteligência do artigo 774, V, do Código de Processo Civil. 3. Diante da previsão legal contida no artigo 774, V, do Código de Processo Civil e dos princípios da colaboração, da efetividade e da boa fé processual, o magistrado tem o dever, e não a faculdade, de provocar o devedor para satisfação da execução. 4. Agravo Interno prejudicado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1274435, 07054285220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. 2.1. Dessa maneira, tem-se que o executado também tem o dever de contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito da parte exequente. Nesse sentido, a regra do art. 774, V, do CPC preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, podendo a sua negativa injustificada configurar ato atentatório a dignidade da justiça e ensejar a aplicação da multa a que alude o art. 774, parágrafo único, do CPC. 2.2. A desobediência desse comando pode ser punida com multa a ser revertida ao exequente, conforme parágrafo único do mencionado artigo. 3. No caso, observa-se que o credor tem agido de forma diligente no intuito de satisfazer o seu crédito. Da leitura detida dos autos da origem, consoante ressaltado, verifica-se que este já buscou a localização de bens por meio de sistemas disponíveis ao Tribunal (Sisbajud e Renajud), dentre outras medidas, mas não logrou êxito na satisfação de seu crédito. 3.1. Além disso, o exequente informou a dificuldade em localizar a área do imóvel em razão da matrícula não estar georreferenciada (não possui as coordenadas geográficas ou ponto de referência de localização). 3.2. Logo, afigura-se legítimo o ato judicial de provocar o executado a indicar bens passíveis de penhora e lhe aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma assegurada pelo art. 774, parágrafo único, do CPC. 3.3. Assim, reputa-se possível e viável, sobretudo por possuir guarida legal (art. 774, V, do CPC), proceder-se ao expediente coercitivo de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3.4. A par de tal quadro, considerando que o exequente tem atuado de forma diligente no processo e que a cooperação constitui dever processual imposto a ambas as partes, deve ser concedida a tutela pretendida a fim de que seja determinada a intimação do agravado para fornecer a localização do imóvel penhorado, de maneira a possibilitar o trabalho de avaliação de venda judicial do bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de até 10% sobre o montante do valor atualizado do débito (art. 774, parágrafo único, do CPC). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1433032, 07079975520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 6o DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO EM TEMPO RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, de forma que cabe ao juiz atuar de forma colaborativa no processo. 2. À luz do art. 774, V, da lei adjetiva, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor a fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC). 3. A providência requerida atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374440, 07163026220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise da legislação aplicável e do predominante entendimento jurisprudencial, constata-se a ausência da probabilidade do direito vindicado pela agravante/executada. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora